Tribunal: STF
Processo: RE 1262348
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 31-32):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TERRENO DE MARINHA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DA UNIÃO. EXISTÊNCIA DE TITULO PARTICULAR ANTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO DESSE TÍTULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÁREAS SOBREPOSTAS. MATRÍCULAS DIFERENTES. BEM PÚBLICO DOMINICAL. PREVALÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. "A legitimidade ordinária para ajuizar ação visando à decretação de nulidade de registro imobiliário, com o seu cancelamento e reversão do imóvel ao titular do domínio, cabe aquele que, de acordo com a causa de pedir exposta na petição inicial, seria o legítimo proprietário do imóvel" (TRF1, AC 199841000017570, Terceira Turma, Rel. Des. Federal ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/07/2010, p. 9).
    2. No caso em apreço, sendo o recorrente beneficiário de título de propriedade particular, em razão de cessão de direitos hereditários, é ele parte legítima para propor ação em que se almeja a declaração de nulidade de registro cartorário de terreno de marinha cuja área encontra-se sobreposta àquela referente ao imóvel descrito no registro particular.
    3. A competência da Justiça Federa in casu, mostra-se evidente, nos termos do art. 109, I, da CF/88, em razão do manifesto interesse da UNIÃO na causa (fl. 654).
    4. A prescrição não atinge direito de fundo dominial, pois pensar o contrário, no caso em estudo, seria o mesmo que admitir aquisição da propriedade imobiliária de bem público por via transversa da prescrição. Precedentes.
    5. "Não tem validade qualquer título de propriedade outorgado a particular de bem imóvel situado em área considerada como terreno de marinha ou acrescido", sendo, pois, desnecessário o "ajuizamento de ação própria, pela União, para a anulação dos registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha, em razão de o procedimento administrativo de demarcação gozar dos atributos comuns a todos os atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade" (STJ, REsp 798165, Primeira Turma, Rel. Min. LUIX FUX, DJ 31/05/2007, p. 354).
    6. Em outras palavras, não há como prevalecer o título de propriedade particular sobre o registro de terreno de marinha, cuja titularidade originária é da União. Súmula n. 496 do STJ.
    7. Sendo incontroverso nos autos o fato de que o imóvel com área de 371.500,00 m2 situa-se em terreno de marinha, deve prevalecer o seu registro imobiliário em detrimento do título de propriedade do particular, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da unitariedade da matrícula, da concentração, da continuidade ou da publicidade.
    8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e anular a sentença. Pedido do autor julgado improcedente.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 80).
    Inconformado, o recorrente opôs novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados novamente (eDOC 7, p. 98).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LX; e 37, caput, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a incompetência da Justiça Federal em razão da matéria. Defende que o feito deverá ser julgado na Justiça Estadual (eDOC 7, p. 155).
    Acrescenta-se, ainda, que “a existência de duas matrículas para o mesmo imóvel acarreta, também, ofensa ao princípio da publicidade, visto que a consulta a uma das matrículas não garante o conhecimento da real situação jurídica do imóvel, passada e presente, visto que a abertura da segunda matricula burla, engana, distorce e frauda as informações sobre aquele imóvel e compromete a segurança jurídica do imóvel.” (eDOC 7, p. 181). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 7, p. 27-29):
    “No tocante ao Juízo competente para processar e julgar o presente feito, a competência da Justiça Federal, in casu, mostra-se evidente, nos termos do art. 109, I, da CF/88, em razão do manifesto interesse da UNIÃO na causa (fl. 654). 
    (…)
    Conforme se observa nos documentos de fls. 730 e 747, elaborados pela Secretaria do Patrimônio da União, é incontroverso o fato de que o imóvel cuja matrícula de n. 12.871, aberta em 1912, é defendida pelo apelante possui área de 187.110,075 m2, a qual se encontra inserida em área maior, de 371.500,00 m2, referente ao imóvel registrado como bem pertencente à UNIÃO, sob a matrícula de n. 30.572, aberta em 1981. 
    Entretanto, o recorrente, muito embora alegue, em seu apelo, que não pretende discutir, nem restringir, qualquer direito de propriedade da UNIÃO sobre o imóvel com área de 371.500,00 m2, sustenta a nulidade da matrícula desse bem, ao argumento de que não podem existir matrículas distintas referentes ao mesmo imóvel (ou a imóveis sobrepostos), devendo a matrícula anterior prevalecer, qual seja a de n. 12.871, o que, por sua vez, asseguraria ao titular do primeiro registro o direito de preferência ao aforamento do bem público.
    Conforme se depreende da documentação existente nos autos, o imóvel com área de 371.500,00 m2, situado no bairro do Pina, freguesia de Afogados, na cidade do Recife/PE, desde 1981, já era considerado terreno de marinha, nos termos do Decreto-lei 9.760/46, pelo então Serviço de Patrimônio da União, cuja Linha de Preamar (LPM) havia sido aprovada em 25/10/60 (vide memorial descritivo de fl. 472). 
    Em vista disso, a UNIÃO, em 21/12/1981, providenciou o registro de tal bem público, como terreno de marinha, no 1° Cartório de Registro de Imóveis, com a abertura da matrícula de n. 30.572, de acordo com a certidão imobiliária acostada à fl. 648).
    Não vislumbro qualquer vício capaz de ensejar a nulidade de tal registro imobiliário em favor da UNIÃO. 
    (…)
    Sendo incontroverso nos autos, portanto, o fato de que o imóvel com área de 371.500,00 m2 situa-se em terreno de marinha, deve prevalecer o seu registro imobiliário em detrimento do título de propriedade do particular, conforme raciocínio acima esposado, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da unitariedade da matrícula, da concentração, da continuidade ou da publicidade.”
    Inicialmente, quanto à competência para julgar o feito, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359)” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 994.110-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.11.2016).
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).
    Já no que concerne ao registro imobiliário, depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto-lei 9.760/46). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (ARE 757.502-AgR, Rel. Min. Ricardo Lwandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE DOMINIAL. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 550.347-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.4.2011).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente